Tribunal: TJDFT
Processo: 0708890-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708890-46.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO DÉBITO. CÁLCULOS CONTADORIA JUDICIAL. VERACIDADE E LEGIMITIDADE. PRESUNÇÃO. 1. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar da Justiça cujos cálculos gozam de presunção de veracidade e legitimidade. 2. Demonstrada a suficiente elucidação da matéria de direito e prestados os devidos esclarecimentos pela Contadoria Judicial acerca das alegações formuladas pelas partes, não há que se falar em omissão ou não homologação dos cálculos elaborados com o objetivo de apurar o valor do débito exequendo. 3. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 9o, 10, 11 e 489, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, argumentando, em ligeira síntese, que a decisão impugnada seria extra petita, uma vez que deixou de analisar o pedido de cassação da sentença por cerceamento do seu direito de defesa. Argumenta, ademais, que o acórdão recorrido padece do vício de ausência de fundamentação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 11 e 489, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.889.987/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.) (g.n.) Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil. Isso, porque a turma julgadora, depois de discorrer acerca das manifestações das partes quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, lançou a seguinte conclusão, verbis: “Os autos do processo originário foram três (3) vezes para a Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos e manifestação quanto às matérias alegadas pelas partes. Observa-se que, mesmo após a homologação dos cálculos, o Juízo de Primeiro Grau determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial para que fossem prestados esclarecimentos quanto aos embargos de declaração opostos pelo embargante e petição com planilha de cálculos por ele apresentadas. Demonstrada, ao menos em sede de cognição sumária, a suficiente elucidação da matéria de direito, bem como prestados os devidos esclarecimentos pela Contadoria Judicial acerca das alegações formuladas pelas partes, não há que se falar em omissão ou não homologação dos respectivos cálculos elaborados com o objetivo de apurar o valor do débito exequendo” (ID. 36229886 - Pág. 9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE ÍNDICES CONVENCIONADOS COM A UNIÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 2. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF. 3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem concernente a não desconstituição da presunção de veracidade dos cálculos da Contadoria Judicial que apontaram a ocorrência de excesso de execução (e-STJ fl. 281-283), bem como de que a pretensão da agravante é de aplicação de índices convencionados em contrato firmado com a União (e-STJ fl. 315), demanda o reexame dos fatos, provas constantes dos autos e cláusulas pactuadas, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.430.801/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 23/6/2021.) (g.n.). Ainda sobre o tema veja-se o AgInt no REsp 1493835, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1/9/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029